Tribunal: TJSP
Processo: 1000009-87.2019.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Inocorrência – Suficiência da instrução do feito – O juiz é destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas indispensáveis à formação do seu livre convencimento motivado – Preliminar rejeitada.

ACIDENTE DE VEÍCULO – CONDUÇÃO E TRANSPORTE - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – Pretensão autoral voltada à reparação

Ementa:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Inocorrência – Suficiência da instrução do feito – O juiz é destinatário da prova, devendo admitir somente aquelas consideradas indispensáveis à formação do seu livre convencimento motivado – Preliminar rejeitada.

ACIDENTE DE VEÍCULO – CONDUÇÃO E TRANSPORTE - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – Pretensão autoral voltada à reparação de danos morais decorrentes de acidente automobilístico que ocasionou lesões de natureza grave ao requerente – Sentença julgada parcialmente procedente – No caso dos autos, restou incontroverso que o condutor prestava carona ao autor ao tempo do acidente – Assim, por não se aplicarem as regras do contrato de transporte (art. 736, caput, do CC), o dever de indenizar apenas se configurará na hipótese de culpa grave ou dolo (súmula 145 do STJ) – Culpa grave configurada, já que o réu transportava pessoas na parte externa do veículo - Infração aos deveres de cuidado impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro, especialmente o art. 235 do Códex – Responsabilidade objetiva proprietário do veículo – Aplicação da teoria do fato da coisa, segundo a qual, com o empréstimo, o proprietário fica responsável pelo mau uso que o condutor vier a fazer do veículo – Precedentes judiciais – Presentes os elementos configuradores do dever de indenizar – Danos morais fixados segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos não providos.